Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708723-10.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PILINHO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PACIENTE ACOMETIDO POR PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA. TRATAMENTO COM ELTROMBOPAGUE OLAMINA. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA, PADRONIZADO E INCORPORADO NO SUS, RENAME/DF E REME/DF. FALTA DE ESTOQUE NA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE DISTRITAL DE FORNECER O MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso do Distrito Federal contra sentença que o condenou na obrigação de fornecer à parte autora o medicamento ELTROMBOPAGUE 25 OU 50MG, nos termos da prescrição médica, pelo período de dois anos a contar do trânsito em julgado. 2. Em seu recurso, suscita preliminar de incompetência, sob a alegação de inobservância do litisconsórcio passivo necessário com a União, a qual é responsável pelo financiamento do medicamento pretendido, consoante Temas 793 e 1.234 do STF. Diante disso, requer a reforma da sentença para que se determine a inclusão da União no polo passivo da presente lide, com o consequente encaminhamento dos autos à Justiça Federal para o devido processamento e julgamento do feito. 3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas. 4. Inicialmente, não há como acolher a preliminar de incompetência suscitada pelo Distrito Federal, por inobservância de litisconsórcio passivo necessário com a União e consequente deslocamento de competência à justiça federal. 5. Isso porque, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo que, o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, o que afasta a exigência de litisconsórcio passivo necessário no caso. 6. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema 793), reafirmou a tese de solidariedade dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde, nos seguintes termos: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 7. Outrossim, nos termos do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, "prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde". 8. Desse modo, prevalece a orientação de que a legitimidade passiva é solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas demandas prestacionais na área de saúde que envolvam medicamentos registrados na ANVISA, como no caso dos autos. Preliminar de nulidade, rejeitada. 9. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. 10. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente. A medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas públicas. 11. A parte autora possui diagnóstico de PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA (PTI), razão pela qual necessita do medicamento vindicado. Conforme descrito em relatório médico subscrito por profissional da rede pública de saúde (ID 61188605), o "paciente fez uso de corticoide sem melhora e estava em uso do ELTROMBOPAGUE fornecido pela farmácia de alto custo, no momento sem uso por falta". O mencionado relatório médico dispõe, ainda, que tal medicação é imprescindível para o tratamento do recorrido, por aumentar a quantidade de plaquetas para um nível seguro, acrescentando que há risco de morte ao autor caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de trinta dias, ante o risco de ocorrência de sangramento grave. 12. O fármaco vindicado é registrado pela ANVISA, tendo sido incorporado no tratamento da PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA (PTI), no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, por meio da Portaria no 72, de 11 de dezembro de 2018, do Ministério da Saúde. Ademais, o referido medicamento é padronizado pelo SUS, todavia está sem estoque nas farmácias da SES/DF, fato reconhecido pelo próprio recorrente (ID 185429420). A falta do medicamento revela a má gestão do ente distrital, haja vista que embora disponha de todos os elementos de informação necessários acerca da demanda média dos medicamentos padronizados, permitiu que o fármaco esgotasse em seus estoques, violando, assim, o princípio constitucional da eficiência. 13. Tendo em vista que de acordo com as informações constantes no sítio eletrônico do Ministério da Saúde, "O grupo 1B é dos medicamentos cuja aquisição é realizada pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal com transferência de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde a título de ressarcimento, na modalidade Fundo a Fundo e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal", o caso em tela não constitui hipótese de litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Distrito Federal. Ante o exposto, verifica-se a responsabilidade solidária do ente distrital de fornecer o medicamento em questão ao recorrido, motivo pelo qual a competência para conhecer, processar e julgar a presente demanda é da Justiça Comum, não havendo, por conseguinte, que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal. 14. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 15. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios por estar o autor e recorrido patrocinado pela Defensoria Pública. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1900586, 07087231020248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no PJe: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF. PREMISSA EQUIVOCADA CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo recorrido alegando haver vício no acórdão quanto à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme dicção do art. 55 da Lei no. 9.099/95. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). III. Razão assiste ao embargante, uma vez que o acórdão partiu de premissa equivocada. A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. O STF, no julgamento do Tema 1.002, fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. IV. Por outro lado, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Não há, no caso, espaço para fixação equitativa dos honorários de sucumbência, ante a literalidade do dispositivo legal incidente à hipótese, não sendo aplicáveis as regras do art. 85 do CPC no âmbito dos Juizados. Acórdão 1373270, 07080874920218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, condenar o Distrito Federal ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. VI. Súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1930886, 07087231020248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2024, publicado no PJe: 14/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O recorrente sustenta violação aos arts. 23, II, 109, I, 196 e 198, da CF/88, e aos Temas ns. 793 e 1234/STF. No entanto, verifica-se que os acórdãos recorridos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 855178/SE (Tema n. 793), julgado na sistemática de repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (Grifei) Registre-se, por oportuno, que, ante as controvérsias acerca da inclusão da União no polo passivo das demandas em decorrência do Tema 793, o Pretório Excelso reconheceu o Tema de repercussão geral n. 1.234 (RE n. 1.366.243). Confira-se a respectiva descrição: Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. Assim, conforme consignado nos acórdãos recorridos, o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente, o que afasta a exigência de litisconsórcio passivo necessário no caso. Saliente-se que no Tema n. 1234 discute-se sobre medicamentos não incorporados/padronizados ao sistema público de saúde, o que não é o caso dos autos, em que a controvérsia se refere ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, padronizado e incorporado no SUS. Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal